Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731515-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NORMELIO PELIZON RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVARES. SEMENTES. SOJA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE CULTIVARES. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo no recurso fundamento inédito não alegado na contestação (art. 336, CPC), não pode ele ser admitido e apreciado em segunda instância, por configurar inovação recursal. 2. Não se vislumbra julgamento ultra petita porquanto observados os limites dos pedidos formulados na inicial. 3. Conforme artigos 8o e 9o da Lei n.o 9456/97, a proteção da cultivar, que recai sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa, assegura ao titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, além de vedar a terceiros a produção com fins comerciais, bem como o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem respectiva autorização. 4. Demonstrada a prática de conduta ilícita atinente à indevida comercialização de cultivares de propriedade intelectual das associadas da autora, sem correspondente autorização, impõe-se a responsabilização civil do réu. 5. Em se tratando de violação a direitos à propriedade intelectual de cultivares, revela-se presumido o dano moral, em caráter in re ipsa, como decorrência lógica dos atos ilegais praticados. 6. Constatada, por perícia, a identidade genética de lotes das sementes apreendidas com três cultivares de propriedade de associadas da autora, revela-se razoável o quantum indenizatório arbitrado por sentença (R$ 15.000,00), por ser proporcional e adequado às peculiaridades do caso, em justo atendimento ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, além de não ser capaz de gerar qualquer enriquecimento sem causa. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de ato ilícito in casu. Afirma que “a reserva e a plantação de sementes para uso próprio em seu estabelecimento não ferem o direito de propriedade” do recorrido. Assevera a ocorrência de julgamento ultra petita, pugnando pela restrição da condenação à amostra L9. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre, ainda, acerca da não ocorrência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto à alegação de inexistência de dano moral indenizável, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002